Tribunal: TJBA
Processo: 0000135-62.2017.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000135-62.2017.8.05.0111 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILDEIR PEREIRA SILVA Advogado(s): SERGIO PAIVA DE OLIVEIRA, FERNANDO LEO PEDROSO, MARCOS CATELAN, MARIO MARCOS CATELAN APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §1º E §4º, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DEMAIS TESTEMUNHAS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. PEDIDO DE REANÁLISE DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO POSITIVA. PENA-BASE JÁ ESTABELECIDA NO MÍNIMO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. QUALIFICADORA DEVIDAMENTE ATESTADA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRUCDENCIAL DE NÃO INCIDÊNCIA EM FURTO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA APLICADA. CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA. DOIS ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA. SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REANÁLISE DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTABELECIDO NO MÍNIMO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Busca o recorrente, pela presente via, a absolvição quanto ao crime que lhe é imputado e, subsidiariamente o decote da qualificadora prevista no inciso II do §4º do art. 155, do Código Penal e o afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno. Por fim, pleiteia pelo reconhecimento da atenuante da confissão, bem como pela redução do valor fixado a título de prestação pecuniária e reanálise da pena-base fixada. 2. Extrai-se dos autos que a materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas. A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, bem como além da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos do agente da PRF e do técnico da Coelba. 3. A autoria delitiva, por sua vez, está evidenciada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, bem como pelos depoimentos das testemunhas da acusação em sede inquisitorial e corroborados em juízo.4. De igual forma, não há que se cogitar do afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, uma vez está demonstrado o liame subjetivo entre os acusados, os quais, em comunhão de esforços e divisão de tarefas, praticaram o crime de furto em face da metalúrgica. 5. Adentrando à dosimetria da pena, em que pese o pleito defensivo no que se refere à reanálise da pena-base fixada, verifica-se, da sentença impugnada, que a pena-base foi fixada no mínimo legal, não tendo sido valorada negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 6. Com efeito, a defesa do apelante argumentou que deveriam ter sido levadas em consideração as circunstâncias, consequências e motivo do delito, bem como a primariedade e boa conduta social do apelante. Todavia, verifica-se dos autos que o magistrado a quo analisou todos os elementos necessários quando da prolação da sentença, inclusive as referidas circunstâncias. 7. Frise-se que a função da valoração "positiva" ou neutra serve apenas para evitar o aumento da pena-base, não podendo ser utilizada para neutralizar uma circunstância negativa, que no presente caso não ocorreu, razão pela qual o pleito não deve prosperar. 7. De igual forma, não há que se cogitar do afastamento da qualificadora incidente na espécie, cuja caracterização está devidamente atestada, tendo em vista que o Apelante só conseguiria alcançar o material da rede elétrica se efetuasse a conduta descrita no art. 155, §4º, do CP, mediante escalada no poste da rede de distribuição. 9. Por outro viés, no que tange ao pleito da defesa acerca da exclusão da majorante prevista no §1º do art. 155, do CP, referente ao cometimento do delito durante o repouso noturno, entendo que merece acolhimento. Isto porque, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal — relativa à prática de furto durante o período de repouso noturno — não incide nas hipóteses em que o delito é qualificado, nos termos do § 4º do referido dispositivo legal. 10. Afastada a causa de aumento relativa ao cometimento do delito durante o repouso noturno, inaplicável ao furto qualificado, afasta-se o incremento aplicado pelo magistrado a quo, ficando as penas definitivas estabelecidas em seu patamar mínimo, qual seja 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 11. No tocante ao pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, este não deve prosperar. Extrai-se dos autos que o acusado em nenhum momento, tanto na fase preliminar como na fase judicial, confessou a prática do delito que lhe foi imputado. Ao revés, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, o réu se limitou a negar de maneira categórica a autoria do crime de furto descrito na denúncia, sustentando uma narrativa que objetiva se eximir da responsabilidade penal. 12. Por fim, pleiteia a defesa do apelante a revisão da pena de prestação pecuniária imposta em substituição à pena privativa de liberdade, sob o argumento de que o magistrado a quo não considerou a situação econômica do acusado. De igual forma, o referido pleito não merece prosperar. 13. É cediço que a pena de prestação pecuniária configura modalidade de sanção restritiva de direitos, prevista no art. 43, inciso I, do Código Penal, portanto, de imposição legal cuja incidência prescinde da análise da condição econômica do réu, não podendo ser afastada sob o argumento de pobreza, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. 14. Ademais, a alegação de inobservância da situação econômica do réu pelo juízo sentenciante, não encontra respaldo. Isto porque foi observada a mencionada condição pelo magistrado, tendo sido fixado o valor da prestação pecuniária em 01 (um) salário mínimo, ou seja, seu patamar mínimo. 15. Além disso, conforme disposição do artigo 169 da Lei 7.210/1984, a discussão está afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe averiguar a real situação econômico-financeira do insurgente e, se for o caso, viabilizar o parcelamento ou a suspensão temporária da obrigação, até porque a multa é integrante do preceito secundário da norma, de modo que é imperativa a sua aplicação. 16. Nesse cenário, afastada a majorante prevista no §1º do art. 155, do Código Penal (repouso noturno), fixo a pena definitiva do apelante em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, mantendo-se a sentença vergastada em seus demais termos. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000135-62.2017.8.05.0111, em que figura como Apelante GILDEIR PEREIRA SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto condutor.